Tribunal: TJDFT
Processo: 0738025-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738025-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS SANTANA LEITE 03458255192 APELADO: ROVITEX IND E COM DE MALHAS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc O apelante não recolheu o preparo conforme preconizado pelo art. 1.007, "caput", do CPC, isto é, no ato de interposição do recurso. Por outro lado, postulou, no apelo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, após referida interposição, compareceu aos autos novamente, independentemente da intimação prevista no §4o do referido art. 1.007 e juntou a guia e comprovantes de recolhimento do preparo, inclusive de forma dobrada. No mesmo ato, reforçou o pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, a partir daquele último ato processual, qual seja, do recolhimento do preparo, operou-se a preclusão lógica a impedir a análise do pleito pertinente à gratuidade, conforme entendimento assentado na jurisprudência do Tribunal. À vista do exposto, outra compreensão não pode haver, senão aquela que conduz ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o que faço nesta oportunidade. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos conclusos para apreciação do apelo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator